Tribunal: STF
Processo: ARE 1425809
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 92):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – DECLÍNIO INDEVIDO. I- A celebração de acordo na Justiça do Trabalho sobre os danos decorrentes da perda de familiar por acidente de trabalho não impede que a parte autora busque, por meio de ação individual na Justiça Comum, o reconhecimento do seu direito de reparação pelos supostos danos experimentados em decorrência do rompimento da barragem em Brumadinho; II- O art. 114, inciso VI, da Constituição da República estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho; III- Não estando o pedido indenizatório formulado na ação amparado em qualquer relação de trabalho, revela-se indevido o declínio de competência pelo juízo estadual e a remessa de tal feito para a Justiça do Trabalho.”



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (eDOC 99).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, IV, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 22. 



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 122, p. 8):



    “6.1.2 Todavia, tal decisão não pode prevalecer, posto que contrária o disposto no artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, uma vez que atribui a Justiça Estadual a competência de processar e julgar ação de indenização por dano moral decorrente da relação de trabalho. 



    6.1.3 Além disso, tal entendimento viola a Súmula Vinculante 22 do STF a qual prêve que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 134).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 92, p. 5, ):



    “Com efeito, a referida transação não obsta que a autora busque, por meio de ação individual na Justiça Comum, o reconhecimento do seu direito de reparação pelos supostos danos experimentados em decorrência do rompimento da barragem em Brumadinho, que não se limitam aos danos decorrentes do acidente de trabalho sofrido por sua irmã. 



    Assim, REJEITO a preliminar.



    (...)



    No caso dos autos, da simples leitura da petição inicial (doc. de ordem 03), verifico que a ação indenizatória ajuizada pela agravante não se funda em relação de trabalho alguma, de modo que se revela injustificada a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho. 



    Com efeito, a parte agravante aduz que teve a saúde mental afetada pelo rompimento da barragem, haja vista as diversas consequências nefastas deste evento, buscando a compensação dos danos morais e materiais alegadamente suportados, de modo que a demanda acha-se dissociada de qualquer relação de trabalho. 



    Não é despiciendo salientar que o fato de a agravante ser parente, amiga ou manter vínculo próximo com um ou alguns dos funcionários da agravada que faleceram em decorrência do evento fatídico em questão se afigura incapaz de atrair a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento desta ação. 



    Logo, a desconstituição do declínio de competência promovido pela decisão objurgada é inarredável.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à ausência de relação de trabalho entre os demandantes, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS RELATIVOS A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO-MG. EMPREGADO DA VALE S/A. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL E NÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1398822 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 11-11-2022 PUBLIC 14-11-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base em pressupostos fático-probatórios dos autos, afastou a alegação de competência da Justiça do Trabalho e consignou a ausência de documentos hábeis a justificar a cobrança do “Benefício Social Familiar” pela ora agravante. 2. O reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada, no caso, a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1364304 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 29-09-2022 PUBLIC 30-09-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente